Tribunal: TJDFT
Processo: 0730813-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730813-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO NUNES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ANTONIO ALBERTO NUNES DE LIMA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de Exceção de Pré-Executividade arguida por ANTONIO ALBERTO NUNES DE LIMA em face da ação de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL. Alega, em síntese, o excipiente a sua ilegitimidade passiva ao argumento de que teria sido incluído na execução fiscal como corresponsável pelo débito da pessoa jurídica sem a comprovação da prática das condutas previstas no art. 135 do CTN, a nulidade do procedimento administrativo fiscal que constituiu a certidão de dívida ativa por cerceamento de defesa pela ausência de notificação, nulidade das CDA's contra ele expedidas, por ausência de informações essenciais, tais como a forma de calcular os juros de mora e demais encargos. E, ainda, a falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo em razão de indevida aplicação da taxa selic. Concitada a se manifestar, a parte excepta redarguiu as invocações coligidas pela excipiente, argumentando a impossibilidade de se proceder à análise da matéria alegada em sede de exceção de pré-executividade, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, o que não se coaduna com a natureza excepcional do incidente. Assevera, ainda, que o executado não juntou provas para comprovar a nulidade da CDA e que a mesma apresenta todos os requisitos insculpidos nos arts. 2o, §5o c/c seu §6o e art. 6o, §§ 1o e 2o da Lei 6.830/80, informações estas suficientes para trazer presunção de certeza e liquidez ao débito, atribuindo a autoridade de título executivo à CDA. Por fim, requerer a rejeição da exceção de pré-executividade e o normal prosseguimento do feito. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Analisando o caderno processual, cabe destacar que a verificação da nulidade da certidão de dívida ativa, bem como a responsabilidade tributária do excipiente, no caso em apreço, requer a produção de provas. Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, firmou-se a Súmula 393 do STJ: ‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’. Insta ressaltar que o executado não trouxe provas documentais hábeis para comprovar o alegado, se assim realmente entendesse, pela nulidade da CDA ante a ausência de notificação do processo administrativo ou ilegitimidade para configurar no polo passivo da demanda, o que não se faz viável em sede de exceção de pré-executividade a análise das alegações aventadas sem a necessidade de dilação probatória. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Veja-se: ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que reconheceu a ausência de intimação da agravante das decisões contidas na aludida execução e determinou a republicação de todos os atos decisórios posteriores à audiência conciliatória. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, em julgamento de recursos repetitivos, inviável o manejo de exceção de pré-executividade para discussão de ilegitimidade passiva de sócios, cujos nomes constam da CDA, em face da impossibilidade de dilação probatória nessa via processual. 3. A CDA possui presunção juris tantum de liquidez e certeza, cabendo ao devedor que nela figura o ônus de rechaçá-la mediante inequívoca prova documental. 4. O processo judicial deve se pautar pelos princípios da celeridade e da economia processual. (...) (TJDFT - Acórdão n.1146447, 07134706120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 05/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ ‘PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. VIA INADEQUADA. ARRESTO ONLINE. DEVEDOR NÃO CITADO. POSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. DESVIO DE FINALIDADE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa exercida na execução, de modo que não constitui via adequada para discutir questão referente à responsabilidade do sócio pelos débitos tributários da empresa, matéria que deve ser analisada em sede de embargos à execução. (...) (Acórdão n.1018355, 20160020477932AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496).’ Ante do exposto, REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e determino o prosseguimento da execução fiscal. Oportunize-se vista dos autos ao Distrito Federal para que indique, objetivamente, bens passíveis de penhora de propriedade do executado. Intime-se” (ID 6969505 dos autos de origem n. 0028044-45.2009.8.07.0001; grifei). Em suas razões, o agravante alega que "não há outra alternativa à presente demanda judicial que não a de declarar a improcedência dos pedidos, pela violação do devido processo legal, previsto na Constituição Federal de 1988, art. 5o, incisos, II, XXXV, LIV, LV c/c art. 90, inciso IX, bem como, dos artigos 202, II, do CTN e 618 do CPC, acolhendo, via de conseqüência, a presente Exceção de Pré-Executividade (ID 42204093 Petição Inicial do processo principal), para extinguir a presente execução em face do Agravante". Ao final, requer: “Ex positis, cumpridas as formalidades processuais, requer o Agravante seja o presente recurso admitido, conhecido e provido, para que: 1) Defira o pedido de efeito suspensivo do curso do aludido processo, uma vez que presentes os requisitos elencados nos artigos 618 Código de Processo Civil e 202, II CTN, até o deslinde do presente agravo; 2) Intime a Agravada a apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal; 3) No mérito, declare inválida, anule, ou reforme a decisão que rejeito a exceção de pré executividade manejada pelo Agravante, para que este seja excluído da execução na forma argumentada, comprovada e requerida; 4) De forma alternativa, requer o provimento do agravo, para cassar ou modificar os efeitos da v. decisão guerreada, no sentido de excluir o Agravante da Execução Fiscal (2009.01.1.160002-3), com base nos argumentos fáticos, jurídicos e de ordem pública expostos no corpo deste recurso”. Preparo regular (IDs 29367994 e 29368001). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução fiscal); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Exceção de pré-executividade é meio de defesa de executado para discussão de questões de ordem pública que não exijam dilação probatória, tais como pressupostos processuais, condições da ação e eventuais vícios objetivos do título executivo quanto a certeza, liquidez e exigibilidade. Como relatado na decisão agravada, o agravante alega “a sua ilegitimidade passiva ao argumento de que teria sido incluído na execução fiscal como corresponsável pelo débito da pessoa jurídica sem a comprovação da prática das condutas previstas no art. 135 do CTN, a nulidade do procedimento administrativo fiscal que constituiu a certidão de dívida ativa por cerceamento de defesa pela ausência de notificação, nulidade das CDA's contra ele expedidas, por ausência de informações essenciais, tais como a forma de calcular os juros de mora e demais encargos. E, ainda, a falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo em razão de indevida aplicação da taxa selic”. Como bem posto pelo juízo a quo, o que posto pelo agravante (ilegitimidade passiva, nulidade do procedimento administrativo fiscal, nulidade das CDA’s e inegibilidade do título executivo) não se refere ao que cognoscível em sede de exceção de pré-executividade (matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício e que não demandem dilação probatória, como, por exemplo, condições da ação, pressupostos processuais) dada a inequívoca necessidade de dilação probatória. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA inexigibilidade dE título executivo. inequívoca necessidade de dilação probatória. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. ‘2. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, tendo cabimento apenas quando a matéria questionada estiver comprovada por prova pré-constituída. As questões que demandem a produção de prova devem ser remetidas aos embargos à execução, que possuem natureza cognitiva e admitem ampla instrução. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime’ (Acórdão 1195468, 07092569020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Como bem definido pela decisão agravada, o que posto pelo agravante (inexigibilidade do título executivo), dada a inequívoca necessidade de dilação probatória, não se refere ao que cognoscível em sede de exceção de pré-executividade (matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício e que não demandem dilação probatória, como, por exemplo, condições da ação, pressupostos processuais). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1293621, 07238585220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ESTATUTO DA OAB. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDAQUEAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de contrato de serviços advocatícios, baseado na relação de confiança entre o cliente e seu advogado, deve ser validada a cláusula de eleição do foro para resolução das demandas relativas ao contrato. 2. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, tendo cabimento apenas quando a matéria questionada estiver comprovada por prova pré-constituída. As questões que demandem a produção de prova devem ser remetidas aos embargos à execução, que possuem natureza cognitiva e admitem ampla instrução. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime" (Acórdão 1195468, 07092569020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) "DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. PAGAMENTO TOTAL OU PARCIAL. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVAL. AUTONOMIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. CLÁUSULA QUE PERMITE O DESCONTO EM CONTA CORRENTE. VALIDADE QUE NÃO PODE SER SUSCITADA NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. I. Questões de ordem pública atinentes às condições da ação e aos pressupostos processuais podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e, por via de consequência, ser suscitadas mediante exceção de pré-executividade, consoante a inteligência dos artigos 525, § 11, 771, 803, inciso I, e 917, inciso I, do Código de Processo Civil. II. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros. O primeiro, substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: o exame da questão não deve demandar dilação probatória. III. A arguição de pagamento total ou parcial da dívida cobrada in executivis, sobretudo quando desprovida de apoio probatório consistente, extrapola as fronteiras cognitivas da exceção de pré-executividade, representando matéria própria de embargos à execução, nos termos do artigo 917, incisos I, III e VI, do Código de Processo Civil. IV. O avalista de cédula de crédito bancário tem responsabilidade direta e autônoma pelo pagamento da dívida, independentemente da sua condição de sócio e da própria dissolução da sociedade empresária que figura como devedora principal. V. Não é admissível a discussão, em sede de exceção de pré-executividade, sobre a validade da cláusula contratual que permite o desconto das prestações nas contas correntes dos devedores. VI. Recurso conhecido e desprovido" (Acórdão 1180822, 07190238920188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora